Tribunal: TJDFT
Processo: 0709958-02.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. CONDENADO POR CRIME COMUM E HEDIONDO. ARTIGO 112 DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL. PERCENTAGEM PARA A PROGRESSÃO. REINCIDÊNCIA, MAS NÃO EM CRIME HEDIONDO OU EQUIPARADO. LACUNA INVOLUNTÁRIA. ANALOGIA IN BONAM PARTEM. PRINCÍPIO FAVOR REI. APLICAÇÃO CORRETA DA LEI NOVA MAIS FAVORÁVEL. DESPROVIMENTO DO AGRAVO.
A Lei no 11.464, de 28/3/2007, acrescentara o § 2o ao artigo 2o da Lei no 8.072, de 25/7/1990, determinando que a progressão de regime para os condenados por crimes hediondos ou equiparados, dar-se-ia após o cumprimento de 2/5 (dois quintos) da pena, se fosse primário, e de 3/5 (três quintos), se reincidente. A Lei no 13.964, de 24/12/2019, denominada de “pacote anticrime”, revogou essa norma, fazendo com que a progressão de regime para condenados por crimes hediondos ou equiparados também passasse a ser disciplinada pela Lei de Execução Penal.
Com a nova redação, a lei passou a exigir o cumprimento de 40% da pena para a progressão de regime do condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, se for primário (inciso V do artigo 132 da Lei de Execução Penal); se, todavia, o sentenciado for reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado, o percentual é de 60% (inciso VII).
Há lacuna da lei quanto ao percentual aplicável ao condenado que é reincidente, mas não na prática de crime hediondo ou equiparado. Não se estipulou o percentual a ser aplicado ao condenado por crime hediondo ou equiparado, que seja reincidente genérico, vale dizer, cuja reincidência decorra de crime anteriormente praticado de natureza não hedionda ou equiparada. Havida lacuna há que se preenchê-la. Os mecanismos estão previstos no artigo 4o da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro: “a analogia, os costumes e os princípios gerais de direito”.
Enquanto o direito processual penal admite a analogia, de forma ampla, o direito penal a repele por força do princípio da legalidade, aceitando-a, excepcionalmente, in bonam partem, em benefício do réu. A analogia in malam partem, por prejudicar o réu, não encontra agasalho no direito penal.
Cuida-se, na espécie, de uma lacuna involuntária em sede de direito penal, execução penal, requisito objetivo para a progressão de regime prisional. Só cabe a analogia in bonam partem, ou seja, a aplicação da norma do inciso V do artigo 112 da Lei de Execução Penal. Afasta-se a do inciso VII, por prejudicial ao condenado. Não cabe, portanto, interpretar-se a hipótese como regida pela previsão mais severa, apesar de se saber a intenção inicial de, com o “pacote anticrime”, editar-se lei mais rigorosa.
Reforça esse entendimento o princípio favor rei, reinante no direito penal.
No caso, não se está a combinar leis, formando uma terceira. A lei penal só retroage para beneficiar o réu (art. 5o, XL, da Constituição da República). Para aferir se é benéfica a novidade legislativa, deve-se levar em conta, isoladamente, cada fato criminoso praticado pelo sentenciado. Se a lei nova é mais favorável em relação a determinado crime, ela retroagirá e regerá a respectiva execução; se é mais rigorosa em relação a outro crime, ela não retroagirá. Não cabe, portanto, a aplicação da nova lei à integralidade das penas em execução.
Corretos os fundamentos da decisão agravada, que, reconhecendo a novatio legis in mellius, aplicou o percentual de 40% (quarenta por cento), previsto no inciso V do artigo 112 da Lei de Execução Penal, para a progressão de regime prisional, embora não primário o agravado, mas não reincidente em crime hediondo ou equiparado.
Agravo desprovido.